Tribunal: TJES
Processo: 5024400-19.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024400-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: VICENTINA APARECIDA BONAZZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CONSULTA E MEDICAMENTOS. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO NAT. OBRIGATORIEDADE DO ENTE EM FORNECER SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024400-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDA: VICENTINA APARECIDA BONAZZA

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO ZAGO RABELO
RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CONSULTA E MEDICAMENTOS. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO NAT. OBRIGATORIEDADE DO ENTE EM FORNECER SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o direcionamento para o Estado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se o Estado ou o Município deve cumprir a obrigação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. Para que seja deferido o fornecimento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. em observância à parte final disposta no Tema 793 do STF, faz-se necessário confirmar que recairá o cumprimento da obrigação sobre o Município".

_________

Dispositivo relevante citado
: Tema 793 do STF.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por VICENTINA APARECIDA BONAZZA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA, estando as partes qualificadas nestes autos. A parte autora ajuizou a presente ação, alegando que necessita de consulta médica em risco cirúrgico – cardiologia, para realizar cirurgia já autorizada na vesícula, bem como de tratamento odontológico clínico e protético. Informa que o pedido de agendamento da consulta em risco cirúrgico (cardiologia) foi feito na modalidade administrativa, em 16/09/2021, no entanto a tramitação da solicitação foi suspensa, só sendo feita nova solicitação no dia 17/07/2023, e mesmo decorrido tanto tempo do primeiro pedido de marcação de consulta, até a presente data, a autora não obteve retorno. Explica que precisa do risco cirúrgico para realizar o procedimento de colecistectomia videolaparoscopia e em relação ao tratamento odontológico, apresenta doença periodontal, cárie e ausência dentária, o que impacta diretamente no aspecto da saúde geral da Autora e também no aspecto social. Pede, em síntese, seja concedida a tutela de urgência para determinar a imediata realização de consulta médica em risco cirúrgico – cardiologia e tratamento odontológico clínico e protético, nos moldes dos laudos médicos anexos, bem como o acesso amplo aos demais meios que forem necessários ao procedimento e aos demais exames e consultas posteriores à avaliação e intervenção realizada por médico especialista e confirmação da medida.

Parecer do NAT acostado aos autos.

Decisão liminar deferindo em parte a tutela antecipada almejada.

O ente público municipal apresentou contestação, sustentando que a obrigação deverá ser direcionada primeiramente ao Estado e, em caso de descumprimento, ao Município, que deverá ser ressarcido por ter suportado o ônus, conforme o Tema 793 do STF.

A sentença proferida (ID. 11505780), resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido condenando os requeridos: a realizar a realizar a consulta de risco cirúrgico, bem como tratamento odontológico clínico e protético, nos moldes dos laudos médicos anexos. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, sustentando que o direcionamento deve ser feito primeiro para o Estado.

Os requeridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §1º do CPC.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Do compulsar dos autos verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento da colecistectomia videolaparoscopia e em relação ao tratamento odontológico, apresenta doença periodontal, cárie e ausência dentária, comprovados nos autos com laudo devidamente assinado pelo médico.

Para que seja deferido o fornecimento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Neste ínterim, restando devidamente reconhecido o direito da requerente, há que se esclarecer acerca do cumprimento da obrigação.

No que tange ao direcionamento do pleito aos entes, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública. Os entes da federação tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Diante disso, em observância à parte final disposta no Tema 793 do STF, faz-se necessário determinar sobre quem recairá o cumprimento da obrigação.

Portanto, entendo que já houve o direcionamento do cumprimento da obrigação na sentença guerreada, para determinar que o cumprimento da obrigação deve recair sobre o Município, e, caso não seja atendido, competirá ao Estado cumpri-lo, estando perfeitamente fundamentado o comando judicial, sem ressalvas, agindo corretamente o juízo de origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus
próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em virtude de Lei.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)